Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ALINEADO FIDUCIARIAMENTE. DEFERIDA A BUSCA E APREENSÃO. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da presença (ou não) dos requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei 911/69).

II. O deferimento da busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária, exige apenas a comprovação da mora (Decreto-Lei 911/69, art. 3o), que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que tenha sido assinado por terceira pessoa (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o). Requisitos comprovados no caso concreto.

III. Agravo de instrumento desprovido.